Tribunal: TJES
Processo: 5000844-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000844-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NELSON LUIZ PIOTO D AVILA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
NELSON LUIZ PIOTO D'AVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1013989) proferida pelo Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória (ES) que, nos autos da Ação Monitória – processo n.º 0013819-60.2005.8.08.0024 (024.05.013819-7) – indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração de Nelson Luiz Pioto D'Avila, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

O Agravante, em razões recursais (documento id 1013782), pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese,
(1)
a possibilidade de penhora sobre salários, remunerações e proventos de aposentadoria;
(2)
possibilidade de relativização da impenhorabilidade sobre verbas de naturezas salariais;
(3)
impossibilidade de provar prejuízo no sustento da parte executada.

Sem pedido de efeito ativo (documento id 1018851).

Informações (documento id 1200027).

Contrarrazões recursais (documento id 2271007) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
NELSON LUIZ PIOTO D'AVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1013989) proferida pelo Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória (ES) que, nos autos da Ação Monitória – processo n.º 0013819-60.2005.8.08.0024 (024.05.013819-7) – indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração de Nelson Luiz Pioto D'Avila, nos termos do artigo 833, IV, do CPC..

O Agravante, em razões recursais (documento id 1013782), pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese,
(1)
a possibilidade de penhora sobre salários, remunerações e proventos de aposentadoria;
(2)
possibilidade de relativização da impenhorabilidade sobre verbas de naturezas salariais;
(3)
impossibilidade de provar prejuízo no sustento da parte executada.

De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários da parte devedora:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...);

IV
– os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Sobre a impenhorabilidade do salário, Cândido Rangel Dinamarco afirma:

"O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o
mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado
, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habilitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.

As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem limitações políticas à execução forçada; integram-se no quadro do devido processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de constrição sobre esses bens impenhoráveis." (in 'Instituições de Direito Processual Civil', São Paulo: Malheiros, v. IV, 2004, p. 340).

Destarte, a própria norma relativiza a regra ao dispor no §2º, do mesmo dispositivo, a possibilidade de penhora do salário para pagamento de verba de caráter alimentar e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1959658/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe 21/02/2022
).

Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família - “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) – a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.

Isto porque, não obstante a comprovação de que o Agravado receba proventos acima de 50 (cinquenta salários-mínimos) – R$ 6.066,27 (seis mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) –, vejo que é acometido de doença grave (carcinoma da próstata – câncer de próstata), com despesas de plano de saúde no valor de R$ 3.222,02 (três mil e duzentos e vinte e dois reais e dois centavos), comprometendo mais de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos, sem mencionar, os gastos para a subsistência básica do devedor (água, luz, moradia, alimentação, vestuário, medicamentos, entre outros) – documentos id's 2306833 à 2306939.

Dessa forma, a meu sentir, o pedido da Instituição Bancária de penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravado esbarra na excepcionalidade da norma, uma vez que, em sendo deferido (o pedido), não será preservado o percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão agravada, posto ser medida mais prudente, a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
NELSON LUIZ PIOTO D'AVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários do devedor.
2
. Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.
3.
Não obstante a comprovação de que o Agravado receba proventos acima de 50 (cinquenta salários-mínimos) – R$ 6.066,27 (seis mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) –, vejo que é acometido de doença grave (carcinoma da próstata – câncer de próstata), com despesas de plano de saúde no valor de R$ 3.222,02 (três mil e duzentos e vinte e dois reais e dois centavos), comprometendo mais de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos, sem mencionar, os gastos para a subsistência básica do devedor (água, luz, moradia, alimentação, vestuário, medicamentos, entre outros) – documentos id's 2306833 à 2306939.
4.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.